Tribunal: STJ
Processo: 5028812-46.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883301 - RS (2025/0089782-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: PIO REMILDIO SPONCHIADO
ADVOGADO
: LUCIANO MANFRO CAMPAGNOLO - RS064628
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual de
sentença coletiva dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c6fdfb70-eb2c-4514-b63d-d2a33fb1fcb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883301 - RS (2025/0089782-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: PIO REMILDIO SPONCHIADO
ADVOGADO
: LUCIANO MANFRO CAMPAGNOLO - RS064628
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual de
sentença coletiva dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região
assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A hipótese dos autos não se
enquadra em nenhum dos incisos do artigo 509 do CPC/2015, eis que os
parâmetros para apuração do quantum debeatur (critérios de atualização
monetária e juros) constam expressamente no título executivo judicial,
mesmo que de forma provisória, uma vez que ainda não houve trânsito em
julgado. 2. O artigo 516 do CPC, o qual trata da competência para
processamento de cumprimento de sentença, deve ser interpretado em
conjunto com o artigo 109 da Constituição, entendendo-se que o juízo
competente para o julgamento do cumprimento de sentença somente será o
federal quando houver na lide algum dos entes elencados no artigo 109 da
Constituição Federal, ou na hipótese de ter por objeto alguma das matérias
elencadas no referido dispositivo constitucional. 3. Relevante destacar nesse
contexto que, tratando-se de sentença na qual ficou reconhecida a
solidariedade entre União, BACEN e BANCO DO BRASIL, é possível o
direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores
solidários, podendo a parte perseguir seu crédito contra a instituição
financeira com quem celebrou a avença. 4. Ainda que se trate de
cumprimento individual de título formado em ação civil pública que tramitou
na Justiça Federal, sendo ele deflagrado contra pessoa jurídica que não está
contemplada no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência
é da Justiça Estadual (Precedentes do STJ)" (e-STJ fl. 33).
Documento eletrônico VDA49924865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: 06c87d59-33fb-4a52-9ca9-8bf92ab2b2c3

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 64/66).
Em suas razões, a parte recorrente aponta violação dos arts. 130, 132, 489,
§ 1o, III, IV e VI, 509, II, 511, 927, III, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; 95 e
97 do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese, as seguintes teses:
a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria se
omitido na análise de pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, quais sejam:
i) a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, em dissonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte (Tema 482/STJ); ii) a obscuridade quanto à
possibilidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na
fase de liquidação; e iii) a consequente atração da competência para a Justiça Federal,
caso admitido o chamamento dos entes federais. Sustenta que tal omissão viola o
dever de fundamentação das decisões judiciais;
b) a imprescindibilidade da instauração de prévia fase de liquidação da
sentença coletiva pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.
Argumenta que, por se tratar de condenação genérica, que apenas fixa a
responsabilidade pelos danos causados, a apuração do crédito exequendo demanda
mais do que meros cálculos aritméticos. Torna-se necessária uma fase cognitiva
complementar para a apuração tanto dos titulares do crédito (
) quanto do
cui debeatur
valor efetivamente devido a cada um (
), mediante a alegação e prova
quantum debeatur
de fatos novos, como a condição de mutuário e a efetiva quitação do contrato;
c) a possibilidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central
do Brasil, na qualidade de devedores solidários, na fase de liquidação. Defende que,
por ser uma etapa de cognição ampla, que admite a apresentação de contestação,
revela-se o momento processual adequado para o exercício de tal faculdade. A
inclusão dos entes federais no polo passivo da demanda, por consequência, firmaria a
competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, em razão
da regra de competência ratione personae prevista na Constituição.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 136).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Da atenta leitura do julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma clara, coesa e
devidamente fundamentada. A Corte de origem analisou a questão central posta a seu
exame, qual seja, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o
cumprimento individual de sentença, e concluiu, de maneira motivada, pela sua
incompetência.
Documento eletrônico VDA49924865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: 06c87d59-33fb-4a52-9ca9-8bf92ab2b2c3

O aresto recorrido assentou que, sendo o cumprimento de sentença
ajuizado exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A. – sociedade de economia
mista –, e não figurando no polo passivo qualquer dos entes federais elencados no art.
109, I, da Constituição Federal, a competência para o julgamento da causa é da
Justiça estadual. Fê-lo com amparo em vasta jurisprudência desta Corte Superior,
que pacificou o entendimento de que a competência da Justiça Federal é definida
.
ratione personae
No que tange à tese de que o Tribunal de origem deveria ter se manifestado
sobre a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, melhor sorte
não assiste ao recorrente.
Uma vez declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para o
processamento do feito, exaure-se a sua jurisdição sobre a causa. Por conseguinte,
fica o órgão julgador federal impedido de adentrar o mérito da controvérsia e de se
manifestar sobre quaisquer outras questões processuais ou materiais, sob pena de
proferir decisão nula.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

O acórdão recorrido, ao declinar da competência para a Justiça estadual,
alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior. O entendimento
consolidado é no sentido de que a competência da Justiça Federal, prevista no art.
109, I, da Constituição da República, é de natureza absoluta e definida ratione
.
personae
Isso significa que, para a sua configuração, é imprescindível a presença, em
um dos polos da demanda, da União, de entidade autárquica ou de empresa pública
federal.
No caso em tela, o cumprimento de sentença foi direcionado exclusivamente
contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista que não se enquadra no
referido rol constitucional. A circunstância de o título executivo judicial ter sido
formado em ação civil pública que tramitou na Justiça Federal não possui o condão
de, por si só, prorrogar a competência para a fase de execução individual, quando esta
é ajuizada em foro diverso e sem a presença dos entes federais.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49924865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: 06c87d59-33fb-4a52-9ca9-8bf92ab2b2c3

"A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo
109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados
constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se
justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à
Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil,
instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo
competente, portanto, a Justiça Estadual Comum" (REsp 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021
, DJe de
).
29/11/2021

Portanto, está correta a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a
competência da Justiça estadual.
Quanto ao pleito de chamamento ao processo da União e do Banco Central
do Brasil, igualmente sem razão o recorrente.
O título executivo judicial estabeleceu a responsabilidade solidária entre o
Banco do Brasil, a União e o Banco Central. Em se tratando de obrigação solidária,
assiste ao credor a faculdade de exigir o cumprimento da prestação de um, de alguns
ou de todos os devedores, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
A escolha do exequente em direcionar o cumprimento de sentença apenas
contra a instituição financeira com a qual manteve relação contratual direta é um
direito que lhe é assegurado. Não cabe ao devedor solidário, por meio do chamamento
ao processo, forçar a inclusão dos demais codevedores na lide, alterando a opção
legítima feita pelo credor e, por via transversa, buscando modificar a competência
para o julgamento da causa.
Sobre o tema, a Quarta Turma deste Tribunal já decidiu:

"Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o
banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a
qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu
crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde
que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do
crédito à União" (AgInt no AREsp ]1.309.643/RS, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2019
2/5/2019

Assim, a faculdade do credor de escolher contra qual devedor solidário irá
demandar prevalece sobre o interesse do devedor em chamar os demais codevedores
ao processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, pois não houve arbitramento na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: 06c87d59-33fb-4a52-9ca9-8bf92ab2b2c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.301 / RS
Número Registro: 2025/0089782-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50288124620224040000 940085141
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: PIO REMILDIO SPONCHIADO
ADVOGADO : LUCIANO MANFRO CAMPAGNOLO - RS064628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 23524e99-5a9e-49ee-9230-0276b6179535